Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Minauro Informática Ltda. contra decisão proferida pelo i. juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 81643387 do processo de referência) que acolheu a impugnação do executado/agravado e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no cumprimento de sentença, processo n. 0710716-58.2019.8.07.0018, movido em desfavor do Departamento de Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTrans. Confira-se o teor do pronunciamento judicial mencionado: Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, objetivando sanar contradição contida na decisão de ID 79897559, uma vez que diversamente do que consta na fundamentação do decisum embargado, não há decisão judicial transitada em julgado garantindo, nestes autos de cumprimento de sentença, a adoção dos índices pretendidos pela empresa executante, porquanto o v. acórdão de ID 72571148, proferido nos autos do AGI 0702184-23.2017.8.07.0000, tem como objeto decisão proferida nos autos do Processo no 0031178-46.2010.8.07.0001 (Processo originário no 2010.01.1.079565-4), no qual o antigo DFTRANS pretendia a manutenção das obrigações da empresa, mas acabou por ser condenado em reconvenção no pagamento pelos serviços prestados de maio a setembro/2010, sendo que o presente cumprimento de sentença, entretanto, refere-se aos autos do Processo no 0048820-39.2014.8.07.0018 (Processo originário no 2014.01.1.187557-8), na qual a empresa cobra os pagamentos das contraprestações que seriam devidas nos meses de dezembro/2009, janeiro, fevereiro, março e abril/2010, sendo imperativo o restabelecimento da decisão de ID 72659308. Finaliza pugnando o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes. O embargado apresentou contrarrazões aos embargos de declaração por meio da petição de ID 81541208, pugnando pela rejeição dos aclaratórios. É o breve relato. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, uma vez que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil. Compulsando detidamente os autos, verifico que merece acolhimento os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, uma vez que, de fato, diversamente do que constou na fundamentação do decisum embargado, não há decisão judicial transitada em julgado determinando a adoção dos índices pretendidos pela embargada no feito em epígrafe, porquanto o v. acórdão de ID 72571148, proferido no bojo do AGI no 0702184-23.2017.8.07.0000, encontra-se vinculado ao Processo no 0031178-46.2010.8.07.0001, estranho, pois, ao presente cumprimento de sentença. Destarte, a manutenção da decisão ID 79897559 consubstanciaria afronta ao título judicial exequendo e, em decorrência, à garantia da coisa julgada insculpida no inciso XXXVI do artigo 5o da Constituição Federal. De rigor, pois, o acolhimento dos embargos de declaração em apreço, com o restabelecimento da decisão de ID 72659308, que se mostra consentânea com a r. sentença exequenda. Nesse diapasão, conheço dos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL e os acolho, concedendo-lhes efeitos infringentes para sanar a referida contradição e, em consequência, tornar sem efeito a decisão de ID 79897559 e restabelecer integralmente a decisão de 72659308. Assim sendo, determino o prosseguimento do feito com a expedição dos seguintes requisitórios em desfavor do DISTRITO FEDERAL (em face da extinção do DFTRANS): a) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de MINAURO INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o no 82.471.608/0001-69, devidamente representada pelo Dr. NILSON NAVES, OAB/MG no 710.666, no montante de R$21.432.725,91 (vinte e um milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e noventa e um centavos), relativo ao crédito principal devidos nestes autos; b) 1 (um) PRECATÓRIO em favor do Dr. NILSON NAVES, OAB/MG no 710.666, no valor de R$13.335,18 (treze mil, trezentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos), referente aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento. Encaminhando-os, em seguida, à Coordenação de Conciliação de Precatórios. Após, cumpram-se integralmente a decisão de ID 72659308. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Em razões recursais (Id 23005814, p. 1-38), o agravante requer: a) preliminarmente, sejam anuladas ambas as decisões agravadas (ID 72659308 e ID 81643387), seja pela violação ao princípio da paridade de armas, a fim de que se dê cumprimento ao despacho ID 68415989, de modo a “...proceder à atualização dos valores, nos termos da decisão de ID 67430599, devendo, ainda, apontar o montante de excesso da execução”, seja pela claríssima ausência de fundamentação de ambas as decisões, em afronta aos arts. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 11, 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, do atual Cód. de Pr. Civil; b) no mérito, reformar r. decisões agravadas, que homologaram os cálculos da Contadoria Judicial, para afastar aqui e agora o acolhido excesso de execução, a fim de se dar continuidade ao cumprimento de sentença nos termos em que proposto, com a aplicação dos índices do contrato no período entre a inadimplência do DFTrans (por cada parcela não paga) e o ajuizamento da ação (entre Dezembro de 2009 até Novembro de 2014), uma vez que, conforme o exposto acima, seguiu-se, aqui, fielmente o comando da determinação judicial proferida pelo d. Juízo sentenciante em 19.11.15, sendo esse, portanto, o comando da sentença (“...JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a pagar à autora a quantia [...]referente ao Contrato n. 011/2008.”), sendo esses, portanto, os termos do contrato (Parágrafo Terceiro da Cláusula Sétima – Das Condições de Pagamento), e sendo esse, portanto, o correto caminho seguido e a continuar sendo seguido, já que: “Através do contrato, o sujeito de direito institui uma autorregulamentação na conduta. Criam-se normas jurídicas para o caso concreto, cuja fonte imediata não é a lei.” (Marçal Justen Filho, Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 14a ed., Dialética, SP, 2010, P. 699). c) alternativamente, caso não se admita os índices do contrato, ad argumentandum tantum, requer-se sejam aplicados, aqui e agora, juros de mora de 0,5% a.m desde o vencimento de cada parcela (art. 397, caput, CC), ATÉ o ajuizamento da ação, ou seja, entre Dezembro de 2009 até Novembro de 2014. pois não se pode admitir fique o débito estagnado no tempo, congelado, sem a incidência de juros de mora naquele período, havendo que algum índice seja aplicado para atualizar os valores cobrados. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 23005815 e 23005816). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único[1], do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;